Tribunal: STJ
Processo: 1005427-69.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346918 - SP
(2023/0105246-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA LTDA
OUTRO NOME
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA EIRELI
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCLUSÃO
NO
SENTIDO
DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.320/2018. INTERPRETAÇÃO
DA CORTE DE ORIGEM DE QUE A LEI NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DO
II, DO CTN. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
ART. 106,
SÚMULA 280/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal de origem pela irretroatividade da Lei Complementar estadual n. 1.320
/2018 decorreu do entendimento de que a norma não se enquadra nas disposições do
II,
art. 106,
do CTN. A solução da questão vincula-se à análise e interpretação do conteúdo de lei local, o que
torna inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STJ.
. Agravo interno desprovido.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 90958d2f-8d3a-4614-9891-97a3f20f2567

AgInt no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346918 - SP
(2023/0105246-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA LTDA
OUTRO NOME
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA EIRELI
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CONCLUSÃO
NO
SENTIDO
DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.320/2018. INTERPRETAÇÃO
DA CORTE DE ORIGEM DE QUE A LEI NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES DO
II, DO CTN. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
ART. 106,
SÚMULA 280/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal de origem pela irretroatividade da Lei Complementar estadual n. 1.320
/2018 decorreu do entendimento de que a norma não se enquadra nas disposições do
II,
art. 106,
do CTN. A solução da questão vincula-se à análise e interpretação do conteúdo de lei local, o que
torna inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STJ.
. Agravo interno desprovido.
2
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIVONEIDE ALENCAR CUNHA
LTDA. contra a decisão de fls. 7.847-7.851 (e- STJ), que reconsiderou decisão anterior,
conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão está assim
ementada:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCLUSÃO NO SENTIDO
DA IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.320
/2018. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE TAL LEGISLAÇÃO NÃO
SE QUALIFICAR COMO MAIS BENÉFICIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52921433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:29
Código de Controle do Documento: 71811bd5-59d2-432f-9029-43c1dd376c2a

O recurso especial fora proposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
permissivo constitucional, insurgindo-se contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo assim ementado (e-STJ, fl. 7.560):

APELAÇÕES. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS APROPRIADOS DE
OPERAÇÕES COM EMPRESAS DECLARADAS INIDÔNEAS. SUPOSTO
ERRO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. PERÍCIA INCONCLUSIVA PELA
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EXIGIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O AUTOR
NÃO SE DESINCUMBIU. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DEVIDO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTAS REDUZIDAS PARA
100% DO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO DA FAZENDA. CONDENAÇÃO
CORRESPONDENTE AO VALOR DA CAUSA, QUE FOI EMENDADO
POSTERIORMENTE. RECURSO IMPROVIDO. EQUACIONAMENTO DE
HONORÁRIOS. RECURSO DA FAZENDA NÃO CONHECIDO E RECURSO
DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, apenas 2 (dois) foram parcialmente
acolhidos. Vejam-se as respectivas ementas:

Embargos de declaração. Omissão existente. Aproveitamento da Lei
Complementar 1.320/2018. Ausência dos pressupostos para a aplicação das
benesses. Honorários. Fixação na forma do
§3o, III, do CPC. Embargos
art. 85,
acolhidos parcialmente. (e-STJ, fl. 7.604)

Embargos de declaração. Contradição. Ocorrência de fraude. Multa lançada no
auto de infração com base apenas na glosa de créditos. Ausência de
imputação de fraude. Honorários. Fixação na forma do
§3o, III, do CPC.
art. 85,
Embargos acolhidos parcialmente. (e-STJ, fl. 7.660)

Nas razões recursais, a agravante alega que a Corte de origem, nas decisões
proferidas, reconhece que a Lei Complementar Estadual n. 1.320/2018 - cuja aplicação
retroativa, nos termos do
II, do CTN, se pretende - criou a oportunidade de
art. 106,
autorregulação pela notificação de indício de irregularidade, permitindo sua correção.
Aduz, nesse sentido, que em momento anterior à vigência da norma, teria
atuado de forma a corrigir a irregularidade materializada no auto de infração, como forma
de afastar a multa punitiva dela decorrente, de modo que a nova lei autorizativa de tal
conduta deveria retroagir em seu benefício.
Prossegue argumentando que o provimento não depende da interpretação de
lei local, a atrair a incidência da
bem como que há precedentes nesta
Súmula 280/STJ,
Documento eletrônico VDA52921433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:29
Código de Controle do Documento: 71811bd5-59d2-432f-9029-43c1dd376c2a

Corte que reconheceram a retroatividade da leis estaduais com fundamento no art. 106,
II, do CTN.
O Estado de São Paulo apresentou impugnação, reafirmando a incidência da
a impedir o conhecimento do recurso especial (e-STJ, fls. 7.875-7.877).
Súmula 280/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A agravante argumenta que a Lei Complementar estadual n. 1.320/2018,
autorizou procedimento de autorregulação, com correção da irregularidade praticada,
similar ao que adotara antes da vigência da referida norma, razão pela qual afigurar-se-ia
necessário reconhecer a retroatividade da lei nova mais benéfica, afastando a
penalidade de multa aplicada.
A Corte de origem, no julgamento dos embargos de declaração, assim se
manifestou (e- STJ fl. 7.605):

A pretensão não procede. Ao contrário da tese esposada pelo contribuinte, a
Lei Complementar Estadual não é capaz de retroagir para validar os
procedimentos adotados.
A legislação tributária apenas é capaz de retroagir nos casos previstos no
artigo 106, inciso II, a, b e c, ou seja, quando deixe de defini-lo como infração,
deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ou
mesmo quando comine penalidade menos severa; nenhuma dessas hipóteses
está presente.
O lançamento de créditos sem suporte fático continua sendo uma infração, que
viola a legislação tributária e não houve cominação de penalidade menos
severa.
Apenas criou-se a oportunidade de autorregulação pela notificação de indício
de irregularidade, permitindo a sua correção nos termos da lei.
Ou seja, o procedimento exige uma série de etapas anteriores à fruição do
benefício, como a classificação dos contribuintes nas categorias A+, A, B, C, D,
E e NC, ato privativo da administração (art. 5o), depois o envio de análise
informatizada de dados e análise fiscal prévia (art. 14) para determinar qual o
tipo de autorregulação que deve ser aplicado, etc.
Nada disso pode ser feito a posteriori, nem pode a lei retroagir para antes do
início da sua vigência. A tese, assim, fica afastada.
Documento eletrônico VDA52921433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:29
Código de Controle do Documento: 71811bd5-59d2-432f-9029-43c1dd376c2a

Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem, interpretando a norma
estadual cuja aplicação se pretende retroativa, compreendeu que suas disposições não
se enquadram nos requisitos previstos na norma geral -
II, do CTN - a autorizar
art. 106,
a retroatividade da lei posterior.
Afirmou, a partir das especificidades da legislação local, que "o procedimento
exige uma série de etapas anteriores à fruição do benefício, como a classificação dos
contribuintes nas categorias A+, A, B, C, D, E e NC, ato privativo da administração (art.
5o), depois o envio de análise informatizada de dados e análise fiscal prévia (art. 14) para
determinar qual o tipo de autorregulação que deve ser aplicado", bem como que tal
procedimento não poderia ser feito a posteriori.
Nesse sentido, conforme constou da decisão agravada, a declaração de
improcedência do pleito, ou seja, conclusão pela irretroatividade da Lei Complementar
estadual n. 1.320/2018, decorreu do entendimento de que tal normativo não se enquadra
nas disposições do
II, do CTN
art. 106,
.
A solução da questão vincula-se à análise e interpretação do conteúdo de lei
local, o que torna inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos da
por analogia.
Súmula 280/STF,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 280 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
[...]
III - No que diz respeito à suposta contrariedade ao
II, c, do CTN,
art. 106,
o recurso especial não comporta conhecimento.
IV - Embora a parte recorrente tenha alegado a violação de dispositivo
legal federal, a análise do acórdão recorrido revela que o Tribunal de
origem fundamentou a sua decisão na interpretação e na aplicação da
legislação local, em especial da Lei Estadual n. 10.297/1996. Infere-se o
exposto do fragmento do voto condutor transcrito a seguir: "Pois bem,
verifica-se que o ora apelante pugna pela aplicação da multa disposta no
da Lei Estadual n. 10.297/1996 ao caso concreto e não a do
art. 53
art. 51
como pretendido pelo fisco estadual."
V - Depreende-se, do
III, a, da Constituição Federal, que a
art. 105,
competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
VI - A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação
local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na
Documento eletrônico VDA52921433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:29
Código de Controle do Documento: 71811bd5-59d2-432f-9029-43c1dd376c2a

via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por
analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da
Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
recurso extraordinário."
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.802.076/SP,
Turma, julgado em
DJe
e
relator
15/6/2020,
24/6/2020
AREsp n. 1.600.844/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
10/3/2020,
25/6/2020.
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.702.079/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
12/2/2021.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:29
Código de Controle do Documento: 71811bd5-59d2-432f-9029-43c1dd376c2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.346.918 / SP
Número Registro: 2023/0105246-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054276920188260053
1005427692018826005310180376920188260053
10054276920188260053101803769201882600531241435693
1005427692018826005350000
1005427692018826005350001
1005427692018826005350002
1005427692018826005350003
10180376920188260053
1241435693
20220000465198
20220000654822
20220000654823
20220000688529 20220000728815
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
AGRAVANTE
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA LTDA
OUTRO NOME
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA EIRELI
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
AGRAVADO
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA LTDA
OUTRO NOME
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA EIRELI
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA53245374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:55
Código de Controle do Documento: b427c7b3-635f-4ebd-9b9c-a7be0227e6d7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA LTDA
OUTRO NOME
: SIVONEIDE ALENCAR CUNHA EIRELI
ADVOGADO
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TALITA LEIXAS RANGEL - SP430735
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:55
Código de Controle do Documento: b427c7b3-635f-4ebd-9b9c-a7be0227e6d7